Tribunal: STF
Processo: ARE 1519411
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Indusval S.A. contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário por entender pelo não cabimento do agravo dirigido ao STF para se impugnar a parte da decisão de inadmissão do recurso extraordinário por aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 895) e pela ausência de repercussão geral da discussão relativa à fixação de honorários de sucumbência por equidade, nas causas que não envolvem a Fazenda Pública, dado o caráter infraconstitucional da matéria, consoante conclusão do Plenário da Suprema Corte no exame do RE nº 1.503.603/RS, feito paradigma do Tema nº 1.402, Relatora a Ministra Cármen Lúcia.



    Alega o embargante a existência de contradição na decisão embargada.



    Nesse sentido, aduz, in verbis:



    “A decisão ora embargada padece de vício formal insanável, porquanto proferida em absoluta contradição com o próprio itinerário processual previamente traçado nos autos e sem a indispensável abertura do contraditório prévio e efetivo. 



    Com efeito, após determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral atinente ao Tema 1.402, nos exatos termos do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, o relator fixou, de modo claro, a marcha procedimental a ser observada: sobrestamento na origem, juízo de retratação e demais providências correlatas. 



    Essa orientação constou de despacho específico e anterior, que expressamente ordenou a remessa à Corte local ‘para aplicação da sistemática da repercussão geral’ (RE 1.503.603/RS como paradigma do Tema 1.402), estabelecendo, portanto, uma diretriz processual vinculante dentro do próprio feito. 



    Ato contínuo, sem qualquer oportunidade de manifestação prévia sobre a alteração do panorama procedimental, sobreveio nova decisão monocrática a julgar o próprio agravo e negar-lhe seguimento, em rota de colisão com o comando antecedente que exigia, precisamente, aguardar-se o desfecho do Tema e observar-se o rito do artigo 1.030. 



    O que se tem, portanto, é uma decisão superveniente que não apenas modifica, mas frontalmente contradiz a orientação antes firmada no mesmo processo, convertendo o sobrestamento determinado em julgamento de inadmissibilidade, sem qualquer transição dialógica ou saneamento formal dessa guinada de entendimento. 



    Tal proceder viola a vedação às decisões-surpresa, pilar estruturante do processo civil contemporâneo e expressão do devido processo legal em sua dimensão participativa.



    Não se admite que, após estabelecer caminho procedimental objetivo — remessa, sobrestamento e aguardo do resultado do Tema —, o próprio juízo, de ofício, promova alteração diametral da rota e profira julgamento de mérito recursal ou de inadmissibilidade sem franquear às partes a possibilidade de influírem utilmente no convencimento do julgador. A confiança legítima que dimana do comando anterior — e que é tutelada pelos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé processual — impede comportamento contraditório no mesmo feito (venire contra factum proprium processual), sobretudo quando a inflexão decisória decorre de suposta superveniência fático-jurídica que, por definição, exige a oitiva das partes para aferição de pertinência, alcance e consequências práticas no caso concreto.



    Há, ademais, contradição interna típica dos embargos de declaração: o órgão prolator, primeiro, determina a submissão do recurso à sistemática de repercussão geral com retorno à origem; depois, no mesmo processo, decide, sem qualquer movimento saneador intermediário, em sentido diametralmente oposto, como se a diretriz anterior não existisse, e sem explicitar as razões formais que autorizariam a revogação da marcha procedimental já fixada. 



    O vício não reside no conteúdo da tese — que sequer se discute nesta via —, mas na forma do decidir: faltou o passo indispensável de ciência e abertura de contraditório específico acerca da “mudança de rota” e faltou o enfrentamento explícito da autocontradição procedimental instaurada”.



    Requer, ao final, 



    “o conhecimento e o provimento destes Embargos de Declaração para reconhecer a contradição interna instaurada nos autos e, por consequência, declarar a nulidade da decisão monocrática que, supervenientemente e sem prévia oitiva das partes, negou seguimento ao agravo, restabelecendo-se a orientação procedimental anteriormente fixada de remessa dos autos ao Tribunal de origem para aguardo do desfecho do Tema de repercussão geral indicado; subsidiariamente, caso se entenda possível a alteração do rito já traçado, que se determine a prévia abertura de contraditório específico acerca da pretendida inflexão procedimental, evitando-se decisão-surpresa. 



    Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo a estes embargos para obstar quaisquer atos tendentes à certificação de trânsito em julgado, baixa ou arquivamento até o julgamento definitivo; e, por fim, para fins de prequestionamento, que conste do decisum o exame expresso dos princípios do contraditório, da não surpresa, da segurança jurídica e da proteção da confiança, bem como das normas processuais que regem a devolução dos autos à origem”.



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Inicialmente, destaco o que consignado na decisão ora embargada acerca da devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema nº 1.402 da Repercussão Geral:



    “Distribuídos livremente à minha relatoria, em 1º/08/2025, em razão do julgamento do RE nº 1.503.603/RS, feito paradigma do Tema nº 1.402 da Repercussão Geral, determinei novamente a devolução dos autos ao TJPR conforme disposto nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.



    Entretanto, mais uma vez os autos retornaram a esta Corte em razão de decisão proferida pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal a quo, assim fundamentada:



    “(...) não obstante a vinculação do presente feito, pelo STF, ao Tema 1402 da Repercussão Geral, tem-se que, por meio de decisão publicada em 9/9/2025, ‘O Plenário, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão discutida nestes autos, por não se tratar de matéria constitucional.’



    Nesse passo, conclui-se que o feito deve prosseguir, com o envio do AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CÍVEL nº 0001468-79.2023.8.16.0128 AIRE ao Supremo Tribunal Federal, recurso que tem por objeto a decisão de mov. 16.1 (RE), que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do novo Código de Processo Civil, quanto ao princípio da inafastabilidade de jurisdição e recurso quanto às questões remanescentes.””



    Como se pode verificar, somente após o retorno dos autos a esta Corte, em razão de decisão proferida pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal a quo, é que se examinou o recurso extraordinário interposto pelo ora embargante. 



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, 



    “Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que diz respeito ao princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 895).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    Ademais, ressalte-se que o Plenário desta Corte, no exame do RE nº 1.503.603/RS, feito paradigma do Tema nº 1.402, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão relativa à fixação de honorários de sucumbência por equidade, nas causas que não envolvem a Fazenda Pública, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    Nesse sentido, a recente decisão monocrática: ARE 1.558.213/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 08/08/2025.”



    Portanto, não padece a decisão embargada da apontada contradição. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    Anote-se, outrossim, que o despacho que determina a devolução do processo à Corte de Origem não vincula o Tribunal à aplicação do precedente de repercussão geral, sendo certo, também, que no caso dos autos o processo foi reenviado ao Supremo Tribunal Federal pelo Tribunal a quo considerando haver no apelo extremo questões remanescentes não abrangidas pelo Tema 1.402 da Repercussão Geral. Sobre a natureza do despacho que aplica a sistemática da repercussão geral, assim me manifestei na decisão proferida na Rcl nº 35.514/DF, de minha relatoria, in verbis:



    “A hipótese é de inadmissibilidade da presente reclamatória. 



    A uma, porque a determinação que se aponta como desrespeitada - despacho proveniente da Presidência de devolução dos autos em atenção à sistemática da repercussão geral - não possui caráter decisório que legitime o acesso a este Supremo Tribunal pela via augusta da reclamação constitucional. 



    Quanto à natureza do aludido ato, cito o seguinte julgado do Plenário do Tribunal: 



    'RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral' (AI nº 775.139/RS-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso - Presidente, DJe de 19/12/11 – grifei). 



    Conforme já decidiu a Ministra Cármen Lúcia, ao proferir decisão quando no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal: 



    '4. O despacho de devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral não tem conteúdo decisório, ficando o órgão julgador autorizado a realizar a adequação pertinente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    (…) 



    'Agravo regimental em ação rescisória. Não conhecimento da ação. Ausência de coisa julgada e de análise de mérito na decisão rescindenda. Agravo não provido. 1. É inviável admitir-se o processamento de ação rescisória enquanto não encerrada a lide primordial, com o julgamento de todos os recursos e incidentes processuais neles inclusos. 2. Para o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula STF nº 249. O despacho monocrático com que se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral não possui conteúdo decisório e, portanto, não se sujeita à rescisão. 3. Agravo não provido' (AR n. 2.276-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2014). 



    5. Reconhecendo equívoco na indicação do tema pelo despacho de devolução, o Tribunal a quo deve analisar a possibilidade de identificação do caso apresentado nos autos com outro tema da repercussão geral' (ARE nº 1.037.709/DF, DJe de 13/9/17). 



    Sob essa ótica, por conseguinte, não cabe trazer a esta Corte, pelo instrumento da reclamação constitucional (sob argumento de se garantir autoridade de decisão deste Tribunal – art. 988, II, CPC/15), ato que tenha como paradigma de afronta despacho (sem análise de mérito, portanto) de devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    Nessa conformidade, é de se citar os seguintes precedentes de natureza monocrática: Rcl nº 34.094/SP, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/4/19, e Rcl n. 32.435-MC/SP, de relatoria do Min. Celso de Mello, DJe de 26/11/18. 



    A duas, porque a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao determinar nova remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal amparado em precedentes da Primeira Turma do STF não acarreta nenhum prejuízo à parte ora reclamante” (Rcl nº 35.514/DF, de minha relatoria (Presidência), DJe de 5/8/19 ' grifo nosso).



    Ressalte-se, também, que a jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de que a existência de precedente firmado pelo seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 1. FORMA DE CÁLCULO DO ADICIONAL DENOMINADO SEXTA-PARTE. QUESTÃO SEM REPERCUSSÃO GERAL. 2. APLICAÇÃO IMEDIATA DE PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL, INDEPENDENTEMENTE DE SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 650.574/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/9/11).



    “Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Trabalhista. Pressupostos recursais. Legislação infraconstitucional. Repercussão geral. Ausência. Precedente Plenário. Aplicação imediata. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo aos requisitos de admissibilidade de recursos de competência de Cortes diversas. 3. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 4. Agravo regimental não provido” (AI nº 752.804/SP-ED, Primeira turma, de minha relatoria, DJe de 22/3/11).



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente